Tribunal: TJSP
Processo: 3004070-34.2013.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
ADEQUAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS - Devolução à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Restituição de contribuição para assistência médica – Determinação de restituição dos valores já descontados indevidamente, a partir da citação, acrescidos de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, nos termos do artigo 161 do CTN, incidentes após o

Ementa:
ADEQUAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS - Devolução à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Restituição de contribuição para assistência médica – Determinação de restituição dos valores já descontados indevidamente, a partir da citação, acrescidos de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, nos termos do artigo 161 do CTN, incidentes após o trânsito em julgado, conforme artigo 167, parágrafo único do CTN - Adequação ao REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ e ao RE no 870.947/SE. Tema 810, STF – Adequação parcial para que os juros sejam na forma da Lei 9.494/97, com as alterações da Lei 11.960/09 e correção monetária pelo IPCA-E, em consonância com o decidido pelos órgãos superiores nos Temas 810/STF e 905/STJ, devido ao Tema 588/STJ, ficando assim parcialmente provido o apelo da Caixa Beneficente.

Decisão parcialmente adequada
Recurso da CBPM parcialmente provido